Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724067-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0709260-44.2017.8.07.0018 apresentado por MARIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA, decisão nos seguintes termos: “I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa requerido por MARIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA, por meio do qual pleiteia o pagamento da indenização por danos morais no valor R$ 113.569,56, conforme planilha de ID 162468852. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 166953041, instruída com a planilha de cálculos de ID 166953042. Afirma que os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto aplicou correção pelo índice IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês para todo o período enquanto o correto seria utilizar o índice IPCA-E e juros de mora desde a data da citação pela taxa da caderneta de poupança até 08/12/2021 e após deve-se utilizar a Taxa Selic para atualização dos valores. Informa o excesso de R$ 5.159,63 e como devido o valor R$ 102.098,49. Em resposta de ID 167536349, a DEFENSORIA PÚBLICA afirma que a insurgência é relativa ao cálculo apresentado e requer o envio à contadoria judicial e/ou submetido à perícia contábil. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de cálculos de ID 182088158 e, intimadas, a parte exequente apresentou a manifestação de ID 183198301 informando ciência do cálculo, sem impugnação. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, manifestou discordância porquanto o total apurado pela Contadoria é superior em R$ 2.805,27, vez que o percentual adotado é superior ao apurado pela sua Gerência de Cálculos, considerando o período entre a data da citação e a data do cálculo (ID 183595737). O despacho de ID 183956073 determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que preste eventuais esclarecimentos ou correções, tendo apresentado os esclarecimentos de ID 190133254. É a síntese do necessário. Decido. II – A controvérsia cinge-se aos critérios de correção monetária. MARIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA ajuizou a ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretendeu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais equivalente a 500 salários mínimos. Eis o que restou consignado na sentença de ID 108351229: “ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apresentado na petição inicial, para condenar o réu a compensar os danos morais suportados pela autora por meio do pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Atualização monetária calculada desde a data de publicação desta Sentença (Súmula 362 STJ), pelo IPCA-E do IBGE, e juros de mora na forma a que alude o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/09, desde o dia do evento danoso (Súmula 54 STJ)." Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1609270, da 5a Turma Cível (ID 159927234), negado provimento aos recursos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos da autora e do réu para se manter incólume a sentença. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.” Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs embargos declaratórios, que foram conhecidos e acolhidos em parte (ID 159928110): “À vista do exposto, CONHEÇO E ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios para afastar a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de sucumbência à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, mantendo a condenação da embargada na proporção de 50% ao pagamento de honorários sucumbenciais, majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária aplicados na planilha de cálculos que acompanhou a inicial do cumprimento de sentença. Tem razão em parte. Do excerto acima transcrito verifica-se a definição expressa dos critérios para correção monetária dos valores. Ainda, a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (24/05/2023), conforme certificado em ID 159928118, devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic, a partir de 09/12/2021. O cotejo das planilhas de ID 162468852 e ID 166953042 demonstra que a parte exequente corrigiu o valor dos danos morais (R$ 75.000,00) pelo índice IPCA-E e aplicou juros de mora de 0,5% ao mês, para o período de 11/11/2021 a 19/06/2023. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu o valor pela evolução do IPCA-E e fez incidir a taxa de juros aplicada à caderneta de poupança desde 07/06/2017 (data do evento danoso) até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021 incidiu a Taxa Selic. Na certidão de ID 190133254, a Contadoria Judicial esclarece que a divergência apontada pelo DISTRITO FEDERAL em relação a planilha de cálculos de ID 182088158 ocorre em razão de o ente distrital ter aplicado em seus cálculos a Taxa Selic apenas sobre o principal corrigido apurado até 08/12/2021, enquanto que nos cálculos impugnados a Taxa Selic foi aplicada sobre o montante consolidado (principal corrigido acrescidos dos juros apurados até a citada data). Conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, como os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em ID 182088158 contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado e na EC 113/2021, fixo o montante devido neste momento. III – Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para fixar como devido o valor R$ 109.585,40 (cento e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), referente a indenização por danos morais, conforme planilha de ID 182088158. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor do DISTRITO FEDERAL honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o montante definido nesta decisão, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC. Observe, contudo, o deferimento do benefício da gratuidade de Justiça na decisão de ID 9249235, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Preclusa esta decisão, expeça-se o pertinente requisitório. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se.” – ID 194516306 dos autos n. 0709260-44.2017.8.07.0018; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega anatocismo, por inviabilidade de cumulação da taxa Selic com juros e correção monetária: “Nos termos dos argumentos trazidos pela decisão recorrida a aplicação da taxa Selic deverá se dar sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Dessa forma, há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária. Se a SELIC engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros. Se aplicada a Taxa Selic de forma simples, seguirá a mesma lógica da metodologia de cálculo da Selic aplicável na atualização dos tributos, onde os fatos mensais da SELIC são somados para compor o índice acumulado a ser aplicado, metodologia análoga ao cálculo de juros simples.” (ID 60204641, p.3). Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ: “( ) a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88 , pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. ( ) há uma evidente violação aos limites constitucionalmente previstos para a atuação do órgão. Quando elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. ( ) malfere o princípio constitucional da isonomia a aplicação de juros sobre juros na atualização dos precatórios, na medida em que a Fazenda adota juros simples na cobrança dos seus créditos. Portanto, não pode o ente público receber sem juros sobre juros e pagar com anatocismo. A Resolução CNJ 303/2019 determina que a Fazenda Pública pague os valores de precatórios com o cômputo de juros sobre juros (anatocismo), ao passo que, na cobrança de seus créditos (tributários ou não), quando há incidência de juros, a sua apuração se dá de forma simples, ferindo assim o princípio da isonomia.” (ID 60204641, pp.7-12). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal. Deverá a execução prosseguir apenas sobre valores incontroversos. Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Portanto, uma vez comprovada a probabilidade do direito e o periculum in mora, constata-se necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.” (ID 60204641, p.13). Por fim, requer: “a) Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo.” (ID 60204641, p.14). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Conforme relatado, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para “imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos” (ID 60204641, p.14). E, como se vê da decisão agravada (ID 194516306), eventual prosseguimento do trâmite processual e expedição de requisitório restaram condicionados à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora